Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713334-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDUARDO MOREIRA BARROS D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar sobre o conhecimento do recurso quanto à pretendida incidência da TR como critério de correção monetária, uma vez que tal pretensão não foi veiculada na impugnação ao cumprimento de sentença de ID no 146889119, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 14 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator